Tribunal: TJMT
Processo: 1001746-10.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001746-10.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), ALMEIDA & REZENDE LTDA - CNPJ: 01.204.951/0001-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ESTADO DO MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

ALMEIDA & REZENDE LTDA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXECÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 -
CITAÇÃO DOS SÓCIOS – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CITAÇÃO DA EMPRESA E A CITAÇÃO DA SÓCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80. Se não houve o esgotamento das diligências para a citação por edital, deve ser reconhecida a nulidade da citação.

2.
“O redirecionamento da execução fiscal para os sócios deve ser realizado no prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da citação da empresa executada, nos termos do art. 174 do CTN, ultrapassado o qual resta prescrita a pretensão executória em relação ao sócio. Sentença ratificada, em remessa necessária”
. (TJMT - ReeNec 134418/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESTADO DO MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

ALMEIDA & REZENDE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da decisão interlocutória prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº. 2539/2003 (Código 24998), acolheu a ilegitimidade passiva ad causam do co-executado Geraldo Aparecido Rodrigues Brandão, bem como reconheceu a prescrição da pretensão executiva fiscal em relação aos co-executados Agnaldo Gusmão de Almeida e Maria Margarida Teles de Rezende, mediante a declaração de nulidade do ato citatório, extinguindo o feito executivo em relação a eles. Por conseguinte, determinou a liberação da constrição efetiva em nome deles.

Como causa de pedir recursal, aduz que a ilegitimidade aventada foi erroneamente reconhecida pelo juízo, uma vez que pelo menos em relação a este fato gerador ocorrido em 03/1997, há responsabilidade do então sócio devedor, posto que a sua saída ocorreu em 03/1997.

Assevera, ainda, a inocorrência da prescrição diante da citação da pessoa jurídica com a interrupção do prazo prescricional em relação aos demais devedores solidários, nos termos do art. 125, do CTN.

Subsidiariamente, fundamenta pela validação da citação por edital.

Ao final, requer a reforma da decisão impugnada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – id. 433455 -.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme consta da certidão de id. 721889.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021